Tribunal: STJ
Processo: 0050969-72.2015.8.13.0384
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314128 - MG (2023/0074966-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE ASSIS COSTA
AGRAVADO
: JULIANO FARIAS LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIO BITARELLO PERISSE - MG126342
SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: LANE DA SILVA DOMICIANO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ MENDES JUNIOR - MG127351
LANE DA SILVA DOMICIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG137103
AGRAVADO
: LEONEL CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ E
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1befa032-79d0-408a-8d19-c7d0d5eb4673

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314128 - MG (2023/0074966-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE ASSIS COSTA
AGRAVADO
: JULIANO FARIAS LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIO BITARELLO PERISSE - MG126342
SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: LANE DA SILVA DOMICIANO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ MENDES JUNIOR - MG127351
LANE DA SILVA DOMICIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG137103
AGRAVADO
: LEONEL CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ E
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não se conheceu
do respectivo agravo em recurso especial (fls. 3.565/3.567).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49590576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: 1c0ffb4f-fbc8-468b-a040-c9266016d2a4

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS pela aplicação, à espécie, da Súmula 7/STJ e porque o aresto
atacado estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma específica, esses fundamentos.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
No que diz respeito à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
reexame de fatos e provas da causa
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do
CPP).
Documento eletrônico VDA49590576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: 1c0ffb4f-fbc8-468b-a040-c9266016d2a4

Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Conforme dito na decisão ora agravada, ao que se observa, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual,
a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido (o
grau de reprovabilidade da conduta dos agentes não ultrapassou o grau de censura
,
ínsito ao delito – fl. 3.476)
independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria possível examinar as
, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
teses recursais
(fl. 3.566 – grifo nosso).
inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP)
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
, que foi superado o entendimento desta
julgados contemporâneos ou mais recentes
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada, ou que os
precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não
são análogas às do caso examinado nestes autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
27/3/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49590576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: 1c0ffb4f-fbc8-468b-a040-c9266016d2a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.314.128 / MG
Número Registro: 2023/0074966-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0050969722015
00509697220158130384
10384150050969001
10384150050969002
10384150050969003 10384150050969004 50969722015 509697220158130384
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE ASSIS COSTA
AGRAVADO
: JULIANO FARIAS LIMA
ADVOGADOS : CLAUDIO BITARELLO PERISSE - MG126342
SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: LANE DA SILVA DOMICIANO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ MENDES JUNIOR - MG127351
LANE DA SILVA DOMICIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG137103
AGRAVADO
: LEONEL CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI 4.898/1965)
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE ASSIS COSTA
Documento eletrônico VDA50818472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:17
Código de Controle do Documento: 656763f0-1f55-4fc5-ad31-f394eab7d46e

AGRAVADO
: JULIANO FARIAS LIMA
ADVOGADOS : CLAUDIO BITARELLO PERISSE - MG126342
SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: LANE DA SILVA DOMICIANO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ MENDES JUNIOR - MG127351
LANE DA SILVA DOMICIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG137103
AGRAVADO
: LEONEL CARVALHO MIRANDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MILAGRES DINIZ - MG069496
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:17
Código de Controle do Documento: 656763f0-1f55-4fc5-ad31-f394eab7d46e